Tribunal: TJBA
Processo: 8117023-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8117023-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MICHELE SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DE COCAÍNA E MACONHA EM DEPÓSITO NO INTERIOR DE CELA COMPARTILHADA. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO E EXAME PERICIAL. AUTORIA E VINCULAÇÃO SUBJETIVA À DROGA EXTRAÍDAS DA PROVA ORAL COLHIDA EM CONTRADITÓRIO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA QUE AFASTAM A TESE DE USO PRÓPRIO. CONJUNTO INDICIÁRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MICHELE SANTOS DE ARAUJO contra a sentença de ID 99568872, proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 0303153-46.2013.8.05.0244 condenou a ré à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). Narram os autos que, no dia 12/07/2024, por volta das 16:40, no Conjunto Penal Feminino de Salvador, Policiais Penais flagraram a ré mantendo em depósito, na cela em que ficava custodiada, substâncias entorpecentes. No dia e horário acima especificados, os agentes públicos estavam fazendo revistas na unidade prisional acima mencionada e, ao realizar uma busca na Cela 22, da galeria D, que era ocupada pela ré e por outra mulher, identificada como Bruna Falcão Soares, encontraram, em cima de uma prateleira que ficava em frente à cama das internas, 31 (trinta e um) pacotes de cocaína e 06 (seis) pacotes de maconha. Em seu interrogatório extrajudicial, a ré afirmou que toda a droga apreendida era de sua propriedade, se reservando, após, ao direito de silêncio. O material ilícito apreendido foi submetido a testes, sendo identificado da seguinte forma: MATERIAL A, 8,68 g (oito gramas e sessenta e oito centigramas de maconha, distribuídos em 06 porções acondicionadas em sacos plásticos incolores; MATERIAL B, 3,71 g (três gramas e setenta e um centigramas) de cocaína, distribuídos em 03 (três) porções acondicionadas em fragmentos de plástico incolor; MATERIAL C, 30,17 g (trinta gramas e dezessete centigramas) de cocaína, distribuídos em 28 (vinte e oito) porções acondicionadas em sacos plásticos incolores. Realizadas buscas no PJe, constatou-se que a acusada responde a outros processos criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à autoria e à destinação mercantil das substâncias apreendidas; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de constatação e pelo exame pericial definitivo, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, identificadas como cocaína e maconha.

4. Os depoimentos das policiais penais responsáveis pela revista são coerentes, convergentes e prestados sob contraditório, descrevendo a localização da droga na cela da acusada.

5. Os relatos de agentes públicos possuem valor probante quando harmônicos com os demais elementos dos autos e desacompanhados de qualquer indício de perseguição, interesse pessoal ou imputação artificiosa.

6. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige flagrante de comercialização, sendo suficiente a presença de circunstâncias objetivas que revelem finalidade de difusão ilícita do entorpecente.

7. A pluralidade de porções, a diversidade das substâncias apreendidas, o fracionamento em embalagens distintas e o depósito da droga no interior de estabelecimento prisional são elementos concretos que evidenciam destinação mercantil incompatível com o uso exclusivamente pessoal.

8. A alegação de pequena quantidade de droga não conduz, por si só, à desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, quando as circunstâncias do fato e o modo de acondicionamento apontam para tráfico.

9. A ausência de balança de precisão, anotações, dinheiro ou prova direta de venda não impede a condenação por tráfico quando o conjunto probatório é robusto e revela contexto típico de difusão ilícita.

10. O simples argumento defensivo de que a droga se destinava a consumo próprio não prevalece sobre prova idônea em sentido contrário, especialmente quando a própria dinâmica da apreensão e o ambiente carcerário infirmam a tese de uso pessoal.

11. A dosimetria da pena não apresenta ilegalidade, desproporcionalidade ou violação aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“Os depoimentos de policiais penais, quando coerentes entre si e corroborados por laudos periciais e pela confissão extrajudicial da acusada, são aptos a sustentar condenação por tráfico de drogas.”

“A apreensão de cocaína e maconha fracionadas em múltiplas porções no interior de cela prisional evidencia finalidade de difusão ilícita e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.”

“A ausência de flagrante de venda, de numerário ou de instrumentos típicos do comércio ilícito não impede a caracterização do tráfico quando as circunstâncias concretas da apreensão revelam destinação mercantil.”

“O compartilhamento da cela com outra custodiada não afasta a responsabilização penal quando a ré assume a propriedade da droga e o acervo probatório individualiza sua vinculação ao entorpecente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII. Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg no HC nº 788240/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024. TJBA, Apelação Criminal nº 8001709-48.2023.8.05.0248, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 26.11.2024, pub. 28.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8117023-70.2024.8.05.0001
em que figuram como apelante

MICHELE SANTOS DE ARAUJO
e apelado
o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84